Tribunal: STF
Processo: Rcl 69581
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 485: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Município de Santo Antônio da Platina/PR, em 3.7.2024, contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina/PR no Processo n. 0000239-18.2023.5.09.0585, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 405, 484, 485 e 664:



    “O Município executado requer o desbloqueio dos valores bloqueados por meio do convênio Sisbajud (Id aa526a9), pois afirma tratarem-se de contas com destinação específica, com vinculação à Saúde e Educação. Inicialmente, cabe esclarecer que, no momento em que os valores são sequestrados através do convênio Sisbajud, não é possível, por parte deste juízo, visualizar o número ou mesmo escolher de qual conta bancária os valores serão penhorados. No caso em tela, não há mais a possibilidade de desbloqueio de valores, uma vez estes já foram transferidos para conta judicial vinculada aos presentes autos, conforme comprovante de depósito judicial Id aeb6c52. Cabe ainda informar que desde 2008 é possível à parte executada cadastrar  uma conta única  junto ao SISBAJUD/BACENJUD para receber as ordens de bloqueio, conforme instituído na Resolução n. 61/2008 do CNJ;  sendo este um mecanismo regulamentado para evitar a bloqueio de valores e penhora em diversas contas de sua titularidade” (fl. 13, e-doc. 5).



    2. Contra essa decisão Município de Santo Antônio da Platina/PR ajuíza a presente reclamação. Alega que a autoridade reclamada “indeferiu o pedido de desbloqueio ao argumento de que os valores são sequestrados através do convênio Sisbajud e não é possível por parte do juízo visualizar o número ou mesmo escolher de qual conta bancária os valores são penhorados” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão desrespeitou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferidas nas Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 387, 275, 405, 485, 484 e 664, que se posicionou contrário aos bloqueios de recursos públicos para pagamento de verbas trabalhistas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a manutenção da decisão de bloqueio de conta com recursos vinculados à educação e à saúde vai de encontro aos mesmos princípios e normas constitucionais apontadas no julgamento das ADPF’s e Reclamação ao STF acima delineados” (fl. 9, e-doc. 1).



    Insiste que “o desvio de verbas do Poder Executivo pelo Poder Judiciário, principalmente quando eles são de destinação vinculada, como é o caso, além de ferir os princípios e regras do sistema orçamentário, impedem a correta e ideal aplicação do dinheiro público, o que provavelmente comprometerá a eficiência da administração pública municipal na prestação de serviços essenciais eficientes e contínuos à população, hipótese inaceitável” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, para suspender a “decisão proferida nos autos nº 0000239-18.2023.5.09.0585, em trâmite na Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina-Paraná, que não acolheu o pedido de desbloqueio do sequestro de recursos públicos ocorrido nas contas públicas (Conta 22504-5 – cujos recursos são vinculados ao PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola; Conta 6579-X – cujos recursos são vinculados a Fonte 313 - Saúde - Vigilância Epidemiológica; Conta 7160-9 – cujos recursos são vinculados a Educação 25%), evitando-se o cumprimento de decisão proferida em desrespeito à autoridade da decisão proferida nas Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 387, 275, 405, 485, 484 e 664, que se posicionou contrário aos bloqueios de recursos públicos para pagamento de verbas trabalhistas” (fl. 12, e-doc. 1).



    Pede “seja definitivamente cassada a decisão proferida nos autos nº 0000239-18.2023.5.09.0585, em trâmite na Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina-Paraná, que não acolheu o pedido de desbloqueio do sequestro de recursos públicos vinculados, de modo que nova decisão seja proferida” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 405, 484, 485 e 664 deste Supremo Tribunal, ao determinar, em cumprimento em ação trabalhista ajuizada pelo beneficiário, o bloqueio de crédito do Município de Santo Antônio da Platina/PR, a que o beneficiário faria jus. 



    5. Em 9.11.2017, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos 
(art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 
n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    Em 21.6.2021, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 405, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL” (DJe 30.6.2021).



    Nesse mesmo sentido, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    6. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais pelas quais se determinem bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, para satisfação de créditos, pelo descumprimento dos princípios constitucionais da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167), da separação funcional de poderes (art. 2º c/c inc. III do § 4º do art. 60), da eficiência da Administração Pública (caput do art. 37) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175). 



    Na espécie, o juízo reclamado determinou o bloqueio de créditos do Município de Santo Antônio da Platina/PR, para satisfação de crédito do beneficiário da presente reclamação:



    “1 - Diante do não cumprimento das requisições judiciais Id 847f451, Id 1725fb3, Id 593fcf3 e Id 99b5888, determino o sequestro do valor devido, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa TRT9 nº 01/2021, bem como no art. 49, § 2º, da Resolução CNJ nº 303/2019; 2 - Cumpra-se, inicialmente mediante tentativa de apreensão de numerário em contas bancárias de titularidade da parte executada (CNPJ: 76.968.627 /0001-00), através do sistema Sisbajud; 3 - Resultando positiva a providência, intime-se o executado para ciência. Após, libere-se o crédito aos credores através de alvarás eletrônicos; 4 - Com o retorno dos alvarás devidamente liquidados, remetam-se os autos ao arquivo geral, devendo a Secretaria proceder à sua conferência e certificar quanto à ausência de pendências, conforme orientação da D. Corregedoria Regional” (fl. 124, e-doc. 4).



    O Município de Santo Antônio da Platina/PR requereu o desbloqueio, indeferido pelo juízo da Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina/PR:



    “O Município executado requer o desbloqueio dos valores bloqueados por meio do convênio Sisbajud (Id aa526a9), pois afirma tratarem-se de contas com destinação específica, com vinculação à Saúde e Educação. Inicialmente, cabe esclarecer que, no momento em que os valores são sequestrados através do convênio Sisbajud, não é possível, por parte deste juízo, visualizar o número ou mesmo escolher de qual conta bancária os valores serão penhorados. No caso em tela, não há mais a possibilidade de desbloqueio de valores, uma vez estes já foram transferidos para conta judicial vinculada aos presentes autos, conforme comprovante de depósito judicial Id aeb6c52” (fl. 13, e-doc. 5).



    Nessas decisões foi contrariado o decidido por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados como paradigmas de controle e que se firmou como jurisprudência consolidada na matéria.



    Tem-se reiterado, em processos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 405, 485 e 664. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, Relator, na Reclamação n. 69.536/PR, ajuizada pelo Município de Santo Antônio da Platina/PR (DJe 4.7.2024).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, em observância ao julgado proferido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora